Tribunal: TJDFT
Processo: 0711579-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR SUBSTITUTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VAGAS RESERVADAS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. LAUDO MÉDICO ORIGINAL. NORMA EDITALÍCIA. AMPLA CONCORRÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
I – A autoridade que torna público o processo seletivo e é responsável pela homologação do resultado final possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança. Rejeitada a preliminar.
II – O impetrante reconhece que na fase de avaliação biopsicossocial não apresentou o laudo médico original para a comprovação da deficiência da qual é portador, em descumprimento à norma editalícia, por isso não há direito líquido e certo quanto à pretensão de figurar na listagem de aprovados para as vagas reservadas aos Portadores de Deficiência – PCDs.
III – Segurança denegada. Agravo interno prejudicado.